Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos originários (ID 183645653). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator